Tribunal: TJDFT
Processo: 0721321-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de LUIZ AUGUSTO BADINHANI MOTA, indeferiu o pedido de expedição de ofício às operadoras de crédito denominadas “Fintechs”. Irresignado, o banco-agravante afirma que as “Fintechs” são empresas de tecnologia que atuam no mercado financeiro e que, “por serem bancos exclusivamente digitais, oferecem muitas facilidades aos clientes, como a abertura de conta, solicitação de cartões de crédito, transferência e depósito de dinheiro, realização de investimentos, entre outras atividades tipicamente bancárias, mas realizadas de maneira célere e facilitada, estritamente por via online”. Acrescenta que, por serem bancos digitais, as Fintechs são classificadas como instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, conforme Resolução 4.656/2018 Não obstante sejam instituições financeiras, alega que os sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário, como o Bacenjud, para pesquisa e bloqueio de ativos financeiros não alcançam a maior parte das “Fintechs” atuantes no mercado, razão pela qual se faz necessária a expedição de ofícios às referidas instituições, objetivando-se constatar “a existência de cadastro dos devedores junto às mesmas e a existência de eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda”, inclusive porque já se esgotaram todos os meios disponíveis para localização de bens do devedor, ora agravado. Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo, evitando-se que o feito seja extinto ou arquivado indevidamente, assim como a antecipação da tutela para que seja determinada a expedição de ofício às “Fintechs” listadas pelo agravante, “para fins de consulta acerca da existência de cadastro do Agravado e eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda”. Preparo recolhido (ID. 17429363). É o relatório. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão dos efeitos da tutela antecipada. No caso, observo que a pretensão do banco-agravante se refere à expedição de ofício às Instituições Financeiras comumente denominadas de “Fintechs”, que seriam aquelas empresas que, utilizando-se exclusivamente do meio eletrônico, passam a ofertar ao consumidor produtos e serviços financeiros. A Resolução 4.656/2018 do Banco Central do Brasil, disciplina, entre outras questões, o funcionamento dessas referidas instituições, que podem operar por meio das Sociedades de Crédito Direto (SCD) e pelas Sociedades de Emprestimo entre Pessoas (SEP), assim conceituando: Art. 3o A SCD é instituição financeira que tem por objeto a realização de operações de empréstimo, de financiamento e de aquisição de direitos creditórios exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, com utilização de recursos financeiros que tenham como única origem capital próprio. Art. 7o A SEP é instituição financeira que tem por objeto a realização de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas exclusivamente por meio de plataforma eletrônica. Acontece que referidas Instituições Financeiras (as Fintechs) ainda não são alcançadas pelas pesquisas de ativos realizadas pelo BACENJUD, necessitando-se, pois, que o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central façam a devida atualização nos cadastros do referido sistema, o que, todavia, não pode servir de empecilho à satisfação do direito perseguido pela parte credora. No caso, observo que o banco-agravante envidou esforços na tentativa de localização de bens e ativos do devedor, ora agravado, restando infrutíferas, entretanto. Nesse cenário, considerando a narração dos fatos apresentados pela agravante, verifico, nessa análise superficial, que a decisão agravada não se amolda ao modelo cooperativo inaugurado pela novel legislação processual civil, a qual, em seu artigo 6o , insculpe a regra de que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, na busca de um pronunciamento judicial justo e efetivo. É que, ao contrário do que entende o magistrado de origem, não há como o agravante trazer informações mínimas de que o agravado mantenha relação com referidas instituições, uma vez que, justamente as informações pretendidas, isto é, a existência de cadastro e de ativo financeiro nas mencionadas “Fintechs”, se encontram protegidos pelo sigilo bancário, que, como é cediço, somente podem ser afastadas por pronunciamento judicial. Nesse cenário, compreendo que os fundamentos lançados pelo agravante demonstram a probabilidade do direito invocado, até porque a referida medida se coaduna com os princípios processuais da celeridade e da efetividade ao processo de execução. Lado outro, verifica-se que eventual arquivamento da execução e a possibilidade de fluência do prazo para ocorrência da prescrição intercorrente, na forma em que fixada pela decisão recorrida, pode acarretar prejuízos ao agravante, comprometendo-se a utilidade da via recursal utilizada pelo agravante. Registra-se que a medida vindicada não se mostra irreversível, uma vez que a pretensão do agravante se limita à mera expedição de ofício às referidas instituições acerca da existência de cadastro e de ativos financeiros em nome da parte devedora, cabendo ao magistrado de origem, deliberar sobre a pertinência da penhora por ventura existente. Com base nessas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela para determinar ao juízo de origem a expedição de ofício às instituições financeiras, denominadas “Fintechs”, especificadas pelo agravante na petição de ID. 65189840 dos autos de origem, com o fim de informar se o agravado possui cadastro de conta ativa, assim como eventual ativo financeiro existente. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte contrária. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator